Tribunal: STF
Processo: HC 61879
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
ALEGAÇÃO DE FALTA DE RELATORIO E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O ARESTO NÃO PADECE DOS VÍCIOS QUE SE APONTAM, DE VEZ QUE APÓS
EFETUAR AS CORREÇÕES QUE ENTENDEU PROCEDENTES, RATIFICOU OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.